Tribunal: STF
Processo: HC 192296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vicente Celestino Requena da Conceição, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC nº 598.318/SP.
    O impetrante diz tratar-se de paciente preso preventivamente, em razão do suposto cometimento dos crimes descritos nos artigos 33, “caput”, e 35, c/c o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, artigo 299, “caput”, do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69 do CP. 
    Aponta a inidoneidade do ato por meio do qual imposta a custódia cautelar, tendo-o como desprovido de fundamentação válida, porquanto inobservados os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.
    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, bons antecedentes, primariedade, residencia fixa e ocupação lícita.
    Alega tratar-se de preso portador de diabetes e hipertensão, afirmando agravado o risco de contágio por Covid-19.
    Destaca a necessidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 598.318/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, indícios de envolvimento com o mercancia ilegal de entorpecentes e vinculação com organização criminosa.
    Concluiu-se nesse sentido, a partir da prisão em flagrante de pessoa contratada pelo paciente para dirigir o caminhão da transportadora de que é proprietário para outro Estado da Federação, ocasião em que teria ocorrido a apreensão de 157,79 kg de cocaína, escondidos em compartimento falso, além de arma de fogo de uso permitido, calibre 32mm. Vide:
    “Trata-se de inquérito policial no qual se apura a prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo e munições e falsidade documental. Consta do caderno investigatório que, em 01/08/2019, ALEX ALEXANDRE ROCHA foi detido transportando cerca de 150 kgs de cocaína oculta no interior da cabine de um caminhão que transportava açúcar a granel. O caminhão era dirigido por ALEX, mas de propriedade do corréu VICENTE. A droga era transportada do Estado Mato Grosso do Sul para este estado (fls. 1/5). Na ocasião, foram apreendidos três aparelhos celulares e uma arma de fogo com numeração suprimida. Com isso, ALEX foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico interestadual de drogas e porte ilegal de arma de fogo. ALEX confessou perante a Autoridade Policial, com riqueza de detalhes, o modus operandi da associação que era integrada por ele, VICENTE e EDILAINE. ALEX relata que trabalha com VICENTE há cerca de seis anos. Que durante esse período, realizava transporte de cocaína mensalmente. Que no início levava a droga até Batayporã-MS. De lá, era conduzido por VICENTE até a cidade de Santos-SP. Após VICENTE sofrer um acidente, ALEX passou a fazer o transporte de Fátima do Sul-MS até Peruíbe-SP e VICENTE, acompanhado de EDILAINE ia à frente como batedor. Em Peruíbe, a droga era transferida para veículos menores que seguiam até Santos. Que a associação criminosa chegava a transportar quatrocentos quilos de cocaína por mês. Que por cinco anos era VICENTE que fazia o trajeto mais longo, mas que após sofrer acidente, ALEX passou a fazer o transporte e VICENTE funcionava apenas como batedor (fls. 322/324). Ao que tudo indica, VICENTE não só era o mentor de toda a operação, mas também atuava como batedor durante o transporte da droga. A Autoridade Policial relata que, com a prisão de ALEX, compareceram na Delegacia dois advogados, a mando de VICENTE, para obter informações sobre a prisão e solicitando a liberação do caminhão, momento em que apresentaram um documento, instrumento particular de contrato de locação de veículos, celebrado entre VICENTE e ALEX. Assim, VICENTE se isentava de qualquer responsabilidade acerca de eventual carga ilícita transportada por ALEX em seu caminhão (fls. 328/359). ALEX, em seu interrogatório informa que o caminhão estava em seu nome justamente para despistar eventual investigação. Que jamais fez contrato de locação com VICENTE. Veio aos autos a informação da Polícia Federal de Dourados-MS, dando conta de que ALEX e VICENTE, já eram investigados por aquela instituição policial. A PF forneceu relatório de investigação que contribuiu para o deslinde dos fatos aqui apurados (fls. 198/217). Também consta que o Ministério Público Federal informou sobre uma associação criminosa, integrada por ALEX, para o transporte de drogas ilícitas por meio de caminhões, cuja propriedade era invariavelmente dissimulada através dos mais diversos meios (fls. 307/316). Após análise do aparelho celular de ALEX, angariaram-se fortes indícios de que, realmente, VICENTE era o responsável pela droga apreendida e que não apenas era o mentor daquele transporte, como também atuava como efetivo “batedor” do caminhão que, apesar de conduzido por ALEX. Na degravação das conversas mantidas entre ALEX e VICENTE, através do aplicativo telemático “Whatsapp”, vê-se indícios de que VICENTE coordena uma associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, cujos caminhões usados nos transportes das drogas ilícitas são de sua propriedade. Além disso, ele age como batedor, para avisar sobre eventual fiscalização (fls. 218/226). Mais adiante, após análise dos aparelhos celulares apreendidos, veio o relatório técnico que aponta que o coordenador responsável pelo transporte de substâncias ilícitas seria VICENTE, que tem como transportador ALEX e outra pessoa de nome CLAUDINEI. E ainda que a pessoa de nome Renan seria o fornecedor de Fátima do Sul-MS, enquanto EDILAINE e a pessoa de Marcilene cuidariam do armazenamento da droga. Ainda indica Fábio, Sandro e VICENTE como batedores e pontos de apoio (fls. 232/277). Os registros de chamadas de EDILAINE também trazem indícios de que ela se comunicava com Fábio, reforçando as suspeitas de que o outro caminhão carregado com drogas ilícitas, era o caminhão de Fábio. Este também foi a pessoa indicada por VICENTE para ir até a unidade policial acompanhar o descarregamento da carga de açúcar que ALEX transportava no dia de sua prisão. Os registros constantes do relatório mencionado acima, mostram ainda que, além de EDILAINE, Fábio também se comunicava com ALEX e Marcilene, esta também possível integrante da associação criminosa. Convém, ademais, individualizar a conduta de cada um dos representados. 
    (…)
    (ii) VICENTE CELESTINO REQUENA DA CONCEIÇÃO VICENTE seria o líder da associação criminosa e o proprietário do caminhão empregado no transporte de drogas ilícitas feito por ALEX. Ele ainda auxiliaria os motoristas na função de “batedor”, acompanhando pessoalmente o transporte daquelas drogas. Sua companheira, EDILAINE, seria quem realizaria a ocultação das drogas no interior daquelas cabines. O investigado ALEX, apontou VICENTE como responsável por coordenar aquele transporte, afirmando que foi contratado por VICENTE para a realização daquele serviço. Além disso, as conversas degravadas do aparelho celular de ALEX trazem fortes indícios de que ele é o responsável por toda a coordenação desse transporte. Ademais, consta que VICENTE foi abordado em ato de fiscalização enquanto exercia essa função e, em outro momento, tentou se desvencilhar da abordagem policial. Ademais, por ocasião das buscas domiciliares, foi encontrada uma caixa de munição calibre 380 e diversos documentos que indicam servir de ponto de apoio logístico da associação criminosa. Assim, há fortes indícios de que VICENTE integre associação criminosa voltada à prática do tráfico interestadual de drogas ilícitas, em especial cocaína, e que teria participação direta no crime de tráfico apurado nestes autos, onde ALEX foi autuado em flagrante delito.
    A materialidade dos delitos está demonstrada com o laudo da substância entorpecente de fls. 378/380, o laudo sobre a arma de fls. 122/125, as fotos de fls. 82/95 bem como pelo interrogatório de Alex de fls. 322/324. Os indícios de autoria estão no próprio interrogatório de Alex (fls. 322/324), bem como nos laudos de análises das comunicações interceptadas de fls. 128/226 e relatórios técnicos de fls. 232/277. Destacados tais pontos, anote-se que a legitimidade jurídico-constitucional das normas legais que disciplinam a tutela cautelar penal em nosso sistema normativo deriva de regra inscrita na própria Constituição Federal, no inciso LXI do Artigo 5º. É certo que o princípio constitucional da não-culpabilidade, que decorre de norma consubstanciada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não impede a utilização, pelo Poder Judiciário, das diversas modalidades de prisão cautelar, tendo em vista a efetividade das normas penais e processuais penais vigentes. Não remanescem dúvidas de que a ordem jurídica constitucional impõe como regra a liberdade do indivíduo, ao passo que a prisão repousa no campo da excepcionalidade. Todavia, é preciso seja garantida a efetividade do ordenamento jurídico a fim de propugnar pelos direitos inerentes à segurança, à liberdade, à propriedade e à igualdade, de modo a representar necessária a decretação ou manutenção da prisão cautelar, uma vez que os interesses do preso não podem sobrepujar os interesses da sociedade e da justiça. No caso em tela, verificam-se presentes o fumus comissi delicti, decorrente dos fortes indícios da prática delituosa, como descrito acima. Também o periculum libertatis, pois apura-se crime grave, com pena máxima de 15 anos de reclusão além de se tratar de pessoas já conhecida por práticas delituosas de diversas espécies, inclusive investigados pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, restando assim demonstrada a necessidade de se encarcerar os denunciados para que não venham a causar riscos à efetividade do processo e nem se furtem da aplicabilidade da lei e principalmente para garantia da ordem pública. Saliente-se que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas: roubos, homicídios, latrocínios, extorsões, corrupção, concussão, dentre outros. Trata-se, portanto, de um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Veja-se que se trata de crime de tráfico de drogas que tem pena prevista de 05 a 15 anos, ou seja, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. Não bastasse isso, o porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada também equipara-se a crime hediondo, além de demonstrar a periculosidade da associação criminosa. Seja como for, é certo que apenas a prisão poderá salvaguardar a ordem pública, impedindo a reiteração criminosa. Além disso, contribuirá para o bom andar da instrução processual, preservando-se provas e evitando-se o acordo de versões, servindo, ainda, como inibidor de coação às testemunhas. Por fim, auxiliará na aplicação da lei penal, em caso de condenação, na medida em que os acusados não possuem residência no distrito da culpa. Diante do exposto, presentes os pressupostos da prisão cautelar, CONVERTO a PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados VICENTE CELESTINO REQUENA DA CONCEIÇÃO e EDILAINE MARIA SOARES, vulgo “EDI”, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Expeçam-se, de imediato, os respectivos mandados de prisão preventiva. 
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, verifico não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de oficiar o juízo competente a analisar a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente